Tribunal: STF
Processo: SS 5722
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de segurança. Reajuste remuneratório. Ausência de lei específica. Procedência.



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de segurança cujo objeto é acórdão que determinou o recálculo dos subsídios de Auditores Fiscais do Estado de Santa Catarina, para acréscimo da “Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente” referente aos resultados do exercício de 2021. 



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida de contracautela (grave lesão à ordem e à economia públicas).



III. Razões de decidir



3. A verba denominada “Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente” não constitui bônus de eficiência, mas mecanismo de reajuste automático vinculado ao incremento da arrecadação estadual.



4. A aplicação automática do aumento remuneratório parece violar a regra do art. 37, X, da Constituição, que exige “lei específica” para aumentos remuneratórios de servidores públicos.



5. A natureza alimentar da remuneração impossibilita a restituição dos valores eventualmente já pagos. Há potencial efeito multiplicador, dada a possibilidade de demanda análoga por outros membros da carreira, com alto impacto financeiro.



IV. Dispositivo



6. Pedido que se julga procedente.



__________



Dispositivos relevantes citados: Constituição arts. 37, X e XIII, e 167, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 15.



Jurisprudência citada: ADI 6.562, Rel. Min. Gilmar Mendes (2022); ADI 7.746, Rel. Min. Cristiano Zanin (2025); e ADI 3.785, Rel. Min. Dias Toffoli (2018).



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança apresentado pelo Estado de Santa Catarina, que tem por objeto o acórdão que determinou o recálculo dos subsídios de Auditores Fiscais do Estado, para acréscimo da “Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente” referente aos resultados do ano/exercício de 2021.



     



    2. Na origem, Aginolfo José Nau Júnior e outros impetraram mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, requerendo o cálculo da “Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente” relativa ao ano/exercício de 2021. A vantagem remuneratória foi instituída pela Lei Complementar Estadual nº 443/2009, nos termos da qual seriam concedidos à carreira de Auditor Fiscal reajustes vinculados aos resultados de arrecadação do exercício financeiro imediatamente anterior. A vantagem foi expressamente revogada pela Lei Estadual nº 18.316/2021. No feito de origem, a liminar foi deferida e, posteriormente, foi concedida a segurança. Na ocasião, determinou-se o recálculo dos subsídios dos impetrantes, para acréscimo da referida gratificação relativa aos resultados de arrecadação obtidos no ano de 2021, conforme apurado no Processo Administrativo SEF 00005034/2024.



    3. O acórdão foi objeto de embargos de declaração. Alegou-se: (i) ausência de manifestação sobre  "recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário Com Agravo n. 1.535.448, julgado em 17.03.2025, que, fazendo referência ao RE 218.874/SC, concluiu que a natureza jurídica da rubrica reclamada pelos impetrantes viola jurisprudência da Suprema Corte"; (ii) “omissão quanto à natureza do ato que cessou o pagamento, para fins de decadência; e (iii) “omissão quanto às teses de inexistência de regime jurídico remuneratório e inviabilidade de atualização de gratificação extinta”. O recurso foi rejeitado em decisão de 03.07.2025. 



    4. Noticiado o parcial descumprimento da medida liminar, a Desembargadora Relatora emitiu decisão, em 21.08.2025, determinando (i) a implementação da "Parcela Complemento Subsídio" de acordo com o apurado, sem qualquer forma de limitação; e (ii)  o pagamento, em folha complementar ainda em agosto/2025, das diferenças não pagas no mês corrente, sob pena de sequestro de verbas públicas e responsabilização pessoal das autoridades coatoras. Na sequência, o Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário, com pedido de atribuição de efeito suspensivo. 



    5. Em paralelo, o Estado de Santa Catarina ajuizou o presente pedido de suspensão de segurança. Alega que a manutenção dos efeitos das decisões impugnadas causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Defende que a verba em questão é manifestamente inconstitucional. Afirma que a Lei Complementar Estadual nº 443/2009 estabelecia reajuste automático vinculado ao incremento da arrecadação estadual, sem observância das exigências constitucionais de lei específica, dotação orçamentária prévia e respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Argumenta que o referido dispositivo viola o princípio da separação dos Poderes, ao afastar a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo para majoração remuneratória de servidores públicos. Alega, ainda, que a sistemática legal configura espécie de “gatilho salarial” vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por afrontar os arts. 37, X; 61, § 1º, II, a; 167, II; e 169 da Constituição. 



    6. Aponta como precedente relevante a decisão monocrática no ARE 1.535.448, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 17.03.2025, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da mesma verba gratificação discutida nos autos. Destaca que, naquela oportunidade, consignou-se que a “Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente” não constitui bônus vinculado à eficiência administrativa, mas parcela remuneratória atrelada diretamente ao incremento da arrecadação, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, seria vedada pela Constituição.



    7. Sustenta que o cumprimento da determinação impugnada implica impacto financeiro mensal de R$ 107.600,00. Afirma, no entanto, que a despesa pode chegar a R$ 50 milhões anuais, em razão do potencial efeito multiplicador da decisão, uma vez que os impetrantes representam apenas 4% do universo de servidores que poderiam ser afetados. Requer a concessão de medida de contracautela para suspender as decisões impugnadas.



    8. Em contestação, Aginolfo José Nau Júnior e outros sustentam que, como já houve decisão mais recente no processo de origem - negativa de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário - houve a perda superveniente do objeto do presente feito. Alegam que a norma questionada, revogada em 2022, jamais teve sua inconstitucionalidade declarada, não sendo cabível rediscutir o mérito da controvérsia em pedido de suspensão de segurança. Afirmam não haver risco efetivo à economia pública, diante da boa saúde fiscal do Estado e da existência de dotação orçamentária. Destacam que não há efeito multiplicador relevante, pois o universo de beneficiários é restrito.



    9. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de segurança. Servidor Público. Vantagem remuneratória denominada “Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente”. Determinação de recálculo de subsídio. Precedente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a inconstitucionalidade da parcela, porque associada estritamente ao incremento na arrecadação do Estado. Necessidade de suspensão, até o trânsito em julgado, do acórdão que concedeu a segurança e, consequentemente, da decisão que determinou a implementação imediata da “Parcela Complemento Subsídio” com as diferenças não pagas. Risco de lesão à economia pública. Parecer por que o pedido seja deferido.



    10.  É o relatório. Decido.



    11. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    12. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à os arts. 37, X, 61, § 1º, II, a, 167, II e 169, todos da Constituição. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em mandado de segurança contra ato de pessoa jurídica de direito público interessada, que dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    14.  Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, verifico que a pretensão formulada na origem pelos servidores não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A parcela denominada “Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente” constituía mecanismo de reajuste automático da remuneração dos auditores fiscais do Estado de Santa Catarina, com base em índice vinculado ao aumento da arrecadação estadual do exercício anterior. Assim, conforme apontou o Min. Gilmar Mendes em decisão na qual analisou a mesma verba, a lei que instituiu essa parcela remuneratória constitui "parcela remuneratória associada estritamente ao incremento na arrecadação do Estado, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte", de acordo com os arts. 37, XIII, e 167, IV, da Constituição (ARE 1.535.448, j. em 19.03.2025).



    15. Dessa forma, a verba em questão não se qualifica como bônus de eficiência, hipótese admitida pela jurisprudência deste Tribunal (ADI 6.562, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 29.3.2022). É um reajuste percentual sobre a remuneração, o qual é incorporado aos vencimentos dos servidores. Essa sistemática também contraria o art. 37, X, da Constituição, que exige lei específica para a concessão de aumentos remuneratórios. Nesse sentido: ADI 7.746, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 12.08.2025; e ADI 3.785, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 20.09.2018.



    16. Nesse cenário, penso que a implementação do aumento remuneratório ao servidores representa grave lesão à ordem pública, já que obsta a plena eficácia das regras constitucionais previstas no art. 37, X e XIII, da Constituição. Identifico, ainda, grave lesão à economia pública, caracterizada: (i) pela natureza alimentar da remuneração, que torna impossível a restituição dos valores eventualmente já pagos; (ii) pelo potencial efeito multiplicador, uma vez que a decisão impugnada neste feito diz respeito a apenas a 4% dos membros da carreira; e (iii) pelo impacto financeiro estimado, que pode alcançar R$ 50 milhões por ano, conforme atestado pela Secretaria de Estado da Fazenda.



    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos das decisões impugnadas no mandado de segurança n° 5083412-55.2024.8.24.0000, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.



    Publique-se.



Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente